Tribunal: CARF
Processo: 10880.901206/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ RAIMUNDO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.901206/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.263 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
ALTRADE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento do saldo negativo de
CSLL do ano-calendário 2007 no valor de R$ 7.632,19 e homologar as compensações até o
limite do direito creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-76.746, proferido pela
13a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto- SP, que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.901206/2010-24
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.263 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901206/2010-24

julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pela parte recorrente,
reconhecendo em parte do direito creditório pleiteado (fls. 126/134).
A Contribuinte requereu através das Declarações de Compensações o crédito de
R$ 27.764,33 de Saldo Negativo Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido relativo ao período
de apuração de 31/dezembro/2007 para a compensação de débitos.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico de fls. 18,
constatando que não houve apuração de crédito na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do saldo negativo
informado no PER/DCOMP. Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 27.764,33. Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00. Diante do exposto,
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes PER/DCOMP no.
16794.55595.191108.1.3.03-2579 e 21865.49637.181208.1.3.03.2799.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A Contribuinte alegou que transmitiu em 19 de Novembro de 2008 o
PER/DCOMP no. 16794.55595.191108.1.3.03-2579 relativo ao Saldo Negativo de IRPJ no valor
de R$ 27.764,33 referente ao Exercício 2008, Ano Base 2007.
Ressaltou que antes da emissão do Despacho Decisório retificou a DIPJ 2008,
constando na declaração, na página 16, na linha 61, o valor de R$ 27.764,33 a título de saldo
negativo de CSLL.
DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/RPO No. 14-76.746
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em
parte, reconhecendo o direito creditório pleiteado em parte.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que:
“(...)
ALTRADE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, interpor o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO, pelas razões de fato e de direito aduzidas,
requerendo seja dado regular processamento, com a remessa dos autos ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF.
(...)
Inicialmente, cumpre salientar que o cálculo do valor da CSLL retida na fonte,
quando o pagamento for realizado de uma pessoa jurídica a outra pessoa
jurídica de direito privado, a alíquota a ser utilizada será de 1% sobre o
montante a ser pago, nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei 10.833/2003, verbis:
Art. 30 (...)
Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de
que trata o art. 30, será determinado mediante a aplicação, sobre o montante a
ser pago, do percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.263 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901206/2010-24

por cento), correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três
por cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente.
Não foi outro o entendimento da Relatora do caso quando da análise da
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente, conforme pode-
se depreender do trecho abaixo, retirado de seu voto, verbis:
“Esclareça-se, ainda que, Conforme disciplinado na Lei 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, o valor da CSLL retida na fonte, quando do pagamento
efetivado por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas de direito privado, pela
prestação de serviços na lei discriminados, sob o código de retenção 5952,
deverá ser calculado à alíquota de 1% sobre o montante a ser pago”.
Contudo, em que pese o entendimento correto da Relatora, no sentido de que o
valor da CSLL retida na fonte deverá ser calculada à alíquota de 1% sobre o
montante a ser pago, no momento de calcular o crédito a favor da Recorrente
utilizou com base de cálculo o valor do imposto retido.
Conforme consta da tabela colacionada na decisão recorrida, o montante total
tributável da Recorrente para o ano calendário de 2007 foi de R$ 1.390.521,65
(montante a ser pago).
No entanto, no momento de computar o crédito ao qual a Recorrente faz jus,
fora utilizado como base de cálculo o valor efetivamente pago no montante de
R$ 62.730,20, o qual compreende 1% de CSLL, 3% de COFINS e 0,65 de PIS
calculados sobre o montante total dos rendimentos tributáveis da Recorrente,
tendo sido reconhecido crédito a seu favor na monta de R$ 6.273,02 a título de
CSLL retida na fonte.
Ou seja, ao invés de utilizar o montante total pago pela prestação de serviço
como base de cálculo do valor retido a título de CSLL, para fins de apuração de
percentual de 1% para de composição do saldo negativo da CSLL, a decisão,
em que pese tenha reconhecido o montante retido no valor de R$ 62.730,20,
computou no cálculo do saldo negativo apenas 1% deste valor.
Portanto, o valor do crédito reconhecido a favor da empresa corresponde a 1%
calculado sobre 4,65 do montante total, isto é, 0,0465% do montante total de
seus rendimentos tributáveis, totalizando R$ 6.273,02.
Todavia, é fácil percepção que a aplicação do percentual de 1% da CSLL sobre
o montante total pago pelos serviços prestado e que compõe o valor total retido
de 62.730,20, IMPLICA a antecipação da CSLL na ordem de R$ 13.905,21,
cujo montante deve ser considerando para fins de composição do saldo
negativo.
Diante disso, requer seja conhecido o presente recurso e, no mérito, seja julgado
integralmente procedente, de modo que o cálculo do crédito a favor da
Recorrente a título de CSLL retida na fonte para o ano calendário de 2007 seja
realizado com base em 1% de seus rendimentos tributáveis para esse exercício
reconhecidos pela própria Receita Federal do Brasil, qual seja R$ 1.390.521,65,
conforme tabela acostada pelo próprio órgão julgador de origem.
PEDIDO
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.263 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901206/2010-24

Pelo exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário,
vez que restou demonstrado o manifesto erro material no acórdão no 14-76.746,
proferido pela 15a Turma da Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão
Preto- SP, reconhecendo-se, assim, crédito de R$ 13.905,21”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional. Desta feita, dele tomo conhecimento.
O Acórdão no 14-76.746, proferido pela 15a Turma da Delegacia Julgamento da
Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto- SP julgou parcialmente procedente à Manifestação
de Inconformidade e reconheceu a contribuinte o direito creditório no valor de R$ 18.079,70
relativo ao Saldo Negativo de CSLL do ano calendário 2007.
Inconformada com a decisão, a Contribuinte interpôs recurso voluntario
pleiteando o reconhecimento do crédito adicional de R$ 13.905,21.
Para tanto, a Contribuinte asseverou na peça recursal que a autoridade julgadora
de 1a.instância errou no cálculo do crédito a qual faz jus a título de CSLL retida na fonte, cujo
valor reconhecido foi R$ 6.273,02, afirmou ainda que o valor correto do cálculo é de R$
13.905,21.
Ponderou ainda, que o equívoco cometido pela autoridade fiscal foi na base de
cálculo que deveria ter sido calculada sobre o montante a ser pago e não sobre o valor do
imposto retido.
Outrossim, cabe tecer algumas considerações sobre a questão em comento.
No que tange ao valor do crédito adicional, razão assiste a Recorrente devendo ser
reconhecido o crédito adicional pleiteado, eis que o montante total tributável da Contribuinte do
ano-calendário de 2007 foi de R$ 1.390.521,65, conforme consta da tabela inserida na própria
decisão recorrida e-fl. 132.
Como a Recorrente fez prova dos fatos que alegou em sede recursal (e-fl. 145) e
como as provas das retenções que compuseram o saldo negativo do qual originou o direito
creditório pleiteado já constam dos autos e-fls. 32/123, voto em dar provimento em parte ao
Recurso Voluntário para fins de reconhecimento do saldo negativo de CSLL do ano- calendário
2007 no valor de R$ 7.632,19 e homologar as compensações até o limite do direito creditório
reconhecido.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.263 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901206/2010-24

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 162
DF CARF MF
Original